Tribunal: TCU
Processo: 005.498/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar supostos danos advindos de contratações realizadas para execução de serviços de manutenção de bens imóveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada para apurar supostos danos advindos das contratações realizadas junto à empresa P. F. da Silva Ferigollo Eirelli-EPP, pelo 7° Depósito de Suprimento do Exército, para a realização de serviços de manutenção de bens imóveis naquela Organização Militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente Tomada de Contas Especial, ante a ausência de elementos suficientes para caracterizar a irregularidade e o dano e, portanto, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; e 9.2. solicitar à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa que apure se, no âmbito do Unidade Militar, há elementos que possam caracterizar, com precisão, a irregularidade e o dano e, se for o caso, submeta nova tomada de contas especial a essa Corte; 9.3. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Defesa e aos agentes responsabilizados nesta Tomada de Contas Especial.